Tribunal: TJMT
Processo: 1040773-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040773-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.167.392-40 (PACIENTE), GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.167.392-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DOS SANTOS MATOS - CPF: 061.865.351-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.683.331-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013 (embaraçar investigação de organização criminosa), após ter sido encontrado aparelho celular "recém-quebrado" em sua residência durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. As alegações de ausência de indícios de autoria e atipicidade da conduta não foram submetidas à apreciação do Juízo de primeiro grau e demandam análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme Enunciado no 42/TCCR-TJMT.

4.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela destruição de aparelho celular durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, visando impedir o acesso das autoridades a possíveis provas relacionadas à investigação de organização criminosa.

5.

O paciente é reincidente e responde a diversos procedimentos criminais, incluindo investigação por integrar organização criminosa, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado Criminal no 06/TCCR-TJMT.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade social do agente, demonstrada pelos registros criminais e pela gravidade concreta da conduta em apuração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A destruição de aparelho celular durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, visando impedir o acesso das autoridades a possíveis provas, configura, em tese, o crime de embaraço à investigação de organização criminosa, justificando a prisão preventiva. 2. A reincidência e a existência de múltiplos registros criminais constituem elementos concretos que indicam a probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/11/2025, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos no 1020264-38.2025.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo das Garantias de Cuiabá/MT, e no procedimento no 1027095-25.2025.8.11.0003, da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013 (embaraçar investigação de organização criminosa).

Segundo o auto de prisão em flagrante, durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram o aparelho celular do paciente "recém-quebrado" embaixo do guarda-roupas do quarto, o que foi interpretado como tentativa de ocultar seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Em audiência de custódia realizada no dia 14/11/2025, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que: a) não há narrativa de que os agentes da lei viram o paciente destruir o celular; b) o paciente não tinha conhecimento de que a apreensão ocorria à luz da Lei 12.850/2013; c) a conduta é atípica, pois não se amolda ao tipo penal do art. 2o, §1o, da Lei 12.850/2013.

Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 18/11/2025 (ID 329754372).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 331008382), que defendeu a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pelo conhecimento parcial
e, na parte conhecida,
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 334962365)

Sumário: Habeas Corpus – Embaraço à Investigação de Organização Criminosa - alegação de ausência de indícios de autoria e atipicidade da conduta – Não conhecimento – matéria não submetida ao Juízo de Primeiro Grau e que depende de ampla análise de mérito, inviável na via estreita do Habeas Corpus – Discussão quanto ao mérito que deve ser reservada às vias ordinárias – Enunciado 42/TCCR-TJMT - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) -necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade da conduta e risco de reiteração delitivaPericulosidade social do Paciente, que é reincidente e responde a outras Ações Penais/Inquéritos Policiais em andamento - Enunciado 6/TCCR-TJMT – elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – insuficiência de medidas cautelares diversas - manutenção da custódia cautelar - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pelo CONHECIMENTO PARCIAL e DENEGAÇÃO da ordem. Em petição posterior (ID 334083378), o impetrante apresentou fato novo, consistente em documento oficial expedido pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que atestaria a impossibilidade física de cumprimento do distanciamento de 400 metros, uma vez que a distância real entre a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e o Instituto de Física (IF) seria de aproximadamente 277,92 metros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
habeas corpus
deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

1. DO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT

Inicialmente, quanto às alegações de ausência de indícios de autoria e atipicidade da conduta, verifico que tais questões não foram submetidas à apreciação do Juízo de primeiro grau, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora e dos documentos que instruem o presente writ.

Ademais, tais alegações demandam análise aprofundada do conjunto probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado no
Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

Nesse sentido, acompanho o parecer ministerial para conhecer parcialmente do
writ
, limitando a análise à legalidade da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente.

2. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

No mérito da parte conhecida, verifico que não assiste razão ao impetrante.

A prisão preventiva foi decretada pela autoridade coatora com fundamento no art. 312 c/c art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, tendo sido apontados elementos concretos que justificam a segregação cautelar do paciente.

O crime imputado ao paciente (art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013) prevê pena de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, atendendo, portanto, ao requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do CPP, que autoriza a decretação da prisão preventiva para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a autoridade coatora fundamentou adequadamente sua decisão, conforme se verifica do seguinte trecho transcrito nas informações prestadas:

"Inicialmente, consta dos autos que a prisão em flagrante do paciente decorreu da Operação "Narco Zero", deflagrada nesta urbe para cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos nos autos de no 1020264-38.2025.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo das Garantias de Cuiabá/MT, bem como no procedimento no 1027095-25.2025.8.11.0003, da 5a Vara Criminal de Rondonópolis.

Nesse contexto, ao realizar as diligências de busca na residência do conduzido Gabriel Bezerra de Oliveira, logrou êxito em localizar o smartphone do suspeito embaixo do guarda-roupas do quarto. Segundo consignado no Boletim de Ocorrência, o aparelho foi encontrado recém-quebrado, tendo sido acondicionado sob envelope lacrado no 06192469. Assevera a autoridade policial que a destruição do dispositivo eletrônico objetivava ocultar o envolvimento do conduzido com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Este informativo policial veio instruído com a documentação pertinente, a exemplo do(s) boletim(ns) de ocorrência, termo de exibição e apreensão, declarações dos condutores, termo de qualificação e interrogatório do preso e nota de culpa.

Além disso, infere-se dos elementos informativos que a conduta perpetrada, a princípio, insere-se no contexto de investigação criminal em curso, destinada a apurar a prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013).

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP."

No que tange ao
periculum libertatis
, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais do paciente.

Conforme consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente possui diversos registros criminais, incluindo:

Condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas, nos autos da ação penal no 0004178-16.2020.8.11.0064;

Condenação pela prática dos crimes de resistência e coação no curso do processo, nos autos SEEU no 2000981-43.2025.8.11.0064;

Investigação pela prática do crime de integrar organização criminosa, no Inquérito Policial no 1022359-41.2025.8.11.0042;

Indiciamento pela prática do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, no Inquérito Policial no 1031008-49.2024.8.11.0003;

Denúncia pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, c/c art. 61, I, do Código Penal, nos autos da ação penal no 1017664-64.2025.8.11.0003;

Alvo de mandado de busca, apreensão e prisão preventiva no 1027095-25.2025.8.11.0003;

Investigação pela prática do crime de falsificação de documento público, no Inquérito Policial no 1030111-84.2025.8.11.0003.

Tais registros criminais, em especial a condição de reincidente do paciente, evidenciam elementos concretos que indicam a probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, conforme bem destacou a autoridade coatora:

"O inciso II do artigo 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para os reincidentes em crimes dolosos, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Nesse contexto, os antecedentes criminais do indiciado, notadamente sua condição de reincidente e a existência de registros anteriores pela prática de infrações penais da mesma natureza, evidenciam elementos concretos que indicam a probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, nos exatos termos do Enunciado Criminal no 06 da TCCR/TJMT."

O
Enunciado Criminal no 06 da TCCR/TJMT
estabelece que
"a existência de registros criminais pretéritos em nome do agente, comprovados documentalmente, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública".

Ademais, a gravidade concreta da conduta também foi devidamente destacada pela autoridade coatora:

"Por seu turno, o periculum libertatis está consubstanciado na gravidade concreta do crime, revelada pelas circunstâncias específicas da infração penal em apuração.

Como de conhecimento, a suposta conduta praticada pelo paciente constitui modus operandi recorrente entre os integrantes de organizações criminosas, consubstanciando-se em expediente utilizado para embaraçar o regular andamento das investigações e obstar o acesso da autoridade policial a informações sensíveis relacionadas às atividades ilícitas.

É de se observar que o paciente é investigado no Inquérito Policial n.o 1022359-41.2025.8.11.0042, em trâmite perante o NIPO de Cuiabá/MT, no qual se apura a prática do crime de integrar organização criminosa. Foi nesse contexto, aliás, que o crime imputado neste informativo teria efetivamente ocorrido, o que demonstra a gravidade da conduta."

Quanto à alegação do impetrante de que não há narrativa de que os agentes da lei viram o paciente destruir o celular, tal circunstância não afasta os indícios de autoria, uma vez que o aparelho foi encontrado
"recém-quebrado"
embaixo do guarda-roupas do quarto do paciente, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que, somado ao contexto da investigação em curso, constitui indício suficiente para justificar a segregação cautelar nesta fase preliminar.

No que se refere à alegação de que o paciente não tinha conhecimento de que a apreensão ocorria à luz da Lei 12.850/2013, tal argumento não prospera, pois o dolo específico de embaraçar a investigação pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, sendo questão a ser debatida no curso da instrução processual, não sendo possível, neste momento preliminar, afirmar categoricamente a atipicidade da conduta imputada ao paciente.

Por fim, a autoridade coatora considerou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da possibilidade concreta de reiteração criminosa, evidenciada pelos registros criminais do paciente:

"Assim, a peculiaridade do caso sugere que a decretação da prisão cautelar é medida extrema, porém, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual;

Em todo caso, a concessão das cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela."

Portanto, não verifico ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, em atendimento às normas contidas no art. 93, IX, da Constituição da República, estando presentes todos os elementos indispensáveis ao decreto de prisão preventiva do paciente.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
pleiteada, mantendo a prisão preventiva de GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026